Tribunal: TJMT
Processo: 1021581-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021581-76.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Rodrigo Moreira Marinho
Paciente: Mariane Carolina Latorre Brasil de Oliveira
Impetrado: Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Rodrigo Moreira Marinho, em benefício de Mariane Carolina Latorre Brasil de Oliveira, apontando como autoridade coatora o magistrado da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
De acordo com os termos da impetração, a paciente foi presa em flagrante no dia 29.9.2020, acusada da suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, no dia seguinte, a autoridade judiciária apontada como coatora homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva.
O impetrante ressalta que a paciente possui três filhos menores impúberes, que dependem de seus cuidados, razão pela qual pleiteou a substituição da prisão cautelar pela domiciliar, e o magistrado singular indeferiu o pedido.
Ademais, ressalta que a paciente encontra-se acometida pela doença da Covid-19, e necessita tomar corretamente a medicação prescrita para restabelecer sua saúde.
Afirma ainda que a paciente não possui personalidade voltada à criminalidade, além do que o delito, em tese praticado, não envolve violência ou grave ameaça à pessoa.
Com essas considerações, em síntese, e, com embasamento no disposto no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, pede a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta à paciente, ou, substituída a medida segregatória pela prisão domiciliar.
Ao fim, pede que seja concedida definitivamente a ordem no julgamento do mérito do writ.
É o relato do necessário.
Como se denota da impetração manejada em benefício de Mariane Carolina Latorre Brasil de Oliveira, almeja-se a revogação da prisão preventiva a ela imposta ou sua substituição pela prisão domiciliar, ao argumento de que possui três filhos menores impúberes que necessitam de seus cuidados, consoante inteligência do artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal.
Contudo, não vejo elementos de convicção necessários à concessão liminar da presente ordem.
Denota-se dos autos que a paciente foi presa em situação de flagrância, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, consistente na apreensão de mais de 8kg da droga conhecida popularmente como maconha.
Consta dos autos, mais precisamente do caderno investigativo que:
“(...) UMA EQUIPE DA DELEGACIA DO COXIPO, EM DILIGENCIAS NO BAIRRO JARDIM PRESIDENTE, E COM INFORMAÇÕES DE QUE UMA MULHER ESTARIA EFETUANDO DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTES NA REGIÃO DO COXIPO, INICIANDO PELO BAIRRO, JARDIM PRESIDENTE, COM INFORMAÇÕES DE QUE ESTARIA PROVAVELMENTE EM UM UBER, DE COR PRATA. MOMENTO EM QUE DEPARAMOS COM UM VEICULO ETIOS DE COR PRATA, AO EFETUAR A ABORDAGEM O CONDUTOR DO VEICULO SE APRESENTOU COMO UBER, AFIRMANDO TER PEGO A PASSAGEIRA NO BAIRRO COOPHAMIL (...) QUE AO EFETUAR A REVISTA NO VEICULO, NO PORTA MALAS, MOTORISTA MOSTROU PRODUTOS EM QUE A PASSAGEIRA ESTARIA TRANSPORTANDO, SENDO ESSES SUBSTANCIAS ANALOGA A MACONHA. AO PERCEBER QUE A EQUIPE DE POLICIAIS AVISTOU O ENTORPECENTES, A SUSPEITA SAIU EM DISPARADA, TENTANDO FUGIR, POREM VINDO A TROPECAR NA GUIA DE MEIO FIO DO ASFALTO, CAINDO AO SOLO DA CALÇADA, CAUSANDO DIVERSAS ESCORIAÇÕES NOS BRACOS E PERNAS, AINDA MAIS, A SUSPEITA NOVAMENTE TENTOU FORAGIR, RESISTINDO A PRISÃO, SENDO NECESSARIO USO DE ALGEMAS PARA EVITAR MAIORES CONTUSÕES NA MESMA, EM NOVA TENTATIVA DE QUEDA. QUESTIONADA A SUSPEITA SOBRE O ENTORPECENTE, ESSA APENAS DISSE QUE UMA PESSOA DE NOME MARISSOL, PEDIU PRA ELA ENTREGAR, EM UM LOCAL PREDETERMINADO” (Id 62059017).
Além disso, como bem destacado pela autoridade judiciária acoimada de coatora, este não é um fato isolado na vida da paciente, que ostenta inclusive condenação transitada em julgado em seu desfavor, também pela prática do crime de tráfico de drogas (Id 62059017).
Dessarte, embora não discutido especificamente os requisitos da prisão preventiva, vejo que, por ora, está satisfatoriamente demonstrado o fumus comissi delicti, princípio norteador da prisão preventiva, além dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mais precisamente a necessidade de garantir a ordem pública.
Quanto à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ao menos do que ficou exposto até o momento, não há afirmar que a paciente seja imprescindível aos cuidados de sua prole.
Pelo contrário, não demonstrou nem sequer que possui alguma ocupação lícita, o que implica dizer que, diante da considerável quantidade de drogas apreendida e do seu histórico criminal, possivelmente, estaria se aperfeiçoando no mundo da criminalidade.
Tais circunstâncias, concatenadas, indicam que a paciente não pode simplesmente se valer do fato de ser mãe, para, como se fosse um trunfo, continuar praticando delitos graves, e ser beneficiada com a prisão domiciliar.
Ademais, não foi trazida a lume nenhum indicativo de que as crianças se encontram em estado periclitante, ou que não possam ser cuidadas pelo genitor, avós, ou demais parentes.
Por fim, quanto à assertiva de que a paciente encontra-se infectada pelo novo coronavírus, não há nenhuma comprovação documental a este respeito e tão pouco indicativo de que ela faça parte do chamado grupo de risco para a infecção.
Aliás, a documentação relativa ao receituário médico e medicamentos prescritos há cerca de trinta dias, e que ela supostamente vinha fazendo uso, apenas demonstra que está devidamente medicada, além do que pode continuar fazendo uso da medicação no estabelecimento prisional em que se encontra.
Portanto, é inegável que os argumentos trazidos na impetração não são suficientes para, de imediato, substituir a prisão preventiva por domiciliar, ainda mais no atual estágio embrionário da ação mandamental.
Assim sendo, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária apontada como coatora.
Após, colha-se parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator